Tribunal: TJMT
Processo: 1044993-78.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044993-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), SOLUM LABORATORIO LTDA - CNPJ: 22.212.934/0001-20 (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044993-78.2018.8.11.0041

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: SOLUM LABORATORIO LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA DE FATURA POSTERIOR AO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA PELA DEMANDANTE – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se indevida a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e, via de conseqüência, devida a reparação de danos se o débito que ensejou a restrição refere-se à fatura posterior ao cancelamento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, cuja cobrança foi proibida em ação anteriormente ajuizada pela autora.

Comprovado o pagamento, pela autora, da fatura cobrada indevidamente, deve ser mantida a restituição do referido valor.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se sua fixação atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora mensurável o proveito econômico obtido, se a verba honorária não é capaz de remunerar o profissional pelos trabalhos desempenhados se fixada com base no valor da condenação, deve ser mantida na forma arbitrada, sobre o valor da causa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CLARO S.A.
na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada pela
SOLUM LABORATORIO LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida:

a)

à devolução do valor de R$ 1.260,86 (mil duzentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), acrescido de juros legais

e corrigido pelo INPC/IBGE desde o desembolso até o pagamento;

b)

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, atualizado pelo INPC/IGBE desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta a apelante que o débito que ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 09/11/2018, objeto da presente demanda, não foi declarado inexigível na ação nº 1033683-12.2017.8.11.0041.

Alega que no referido processo foi discutida a multa no valor de R$ 23.089,53 (vinte e três mil oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) pela rescisão do contrato, sendo que o débito negativado posteriormente se refere à fatura em aberto, no valor de R$ 1.260,86 (mil duzentos e sessenta reais e oitenta centavos).

Aduz que por não se tratar de cobrança indevida, não há falar-se em indenização por danos materiais ou morais.

Insurge-se quanto ao valor indenizatório, requerendo a sua redução, assim como dos honorários advocatícios, a fim de que seja arbitrado 10% sobre o valor da condenação.

No mais, prequestiona o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil e o artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 121656308).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito em face da empresa requerida/apelante em 01/11/2017, visando à declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 23.089,53 (vinte e três oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), a qual foi distribuída sob o nº 1033683-12.2017.8.11.0041, que tramitou na 6ª Vara Cível de Cuiabá-MT.

Naquele processo, em tutela de urgência, foi deferido o pedido liminar para determinar que a requerida se abstivesse de cobrar a multa por quebra contratual (R$ 23.089,53) e as faturas vencidas após 22/05/2017, quando houve a rescisão do contrato.

Segundo a demandante, entretanto, em 09/11/2018 a requerida inseriu novamente seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida no valor de R$ 1.260,86 (mil duzentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos) com vencimento em 20/06/2017.

Em razão de já ter havido a triangularização processual naquele processo quando da nova restrição, bem como de a autora não ter requerido indenização por danos morais anteriormente, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Sustenta a apelante que não houve prática de ato ilícito, uma vez que o débito ora contestado, que ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 09/11/2018 (
R$ 1.260,86)
, não foi declarado inexigível na ação nº 1033683-12.2017.8.11.0041, na qual se discutia a multa por quebra de contrato no valor de R$ 23.089,53, sendo a última restrição relativa à fatura em aberto.

Entretanto, verifica-se que naquela demanda a tutela foi concedida para determinar que a apelante se abstivesse de cobrar a multa por quebra contratual e as faturas vencidas após o dia 22/05/2017, além de não inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Vejamos:

“
Logo, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento do pedido faz-se necessário.

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que as requeridas
se abstenham de cobrar a multa por quebra contratual
e as faturas vencidas após o dia 22/05/2017
, e, por consequência, de inserir o nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias
.” (ID 10899125 do processo nº 1033683-12.2017.8.11.0041

Neste particular, insta salientar que apenas não foi declarada de forma expressa na sentença a inexigibilidade das faturas posteriores ao cancelamento do contrato por inexistir, à época, cobrança nesse sentido, consoante se denota do trecho do ato sentencial daqueles autos:

“
Da venda casada –

De outra sorte, não prosperam as alegações da autora de que foi coagida a adquirira20 chips de celular na aquisição do plano contratado, pois, embora conste a quantidade de 20 Tablet & Modem no contrato id. 10546464, não há qualquer especificação de cobrança adicional pelos respectivos produtos, que foram disponibilizados sem a obrigatoriedade de utilização, segundo se confere do contrato.

Portanto, não há falar em abusividade nesse ponto,
tampouco é o caso de se declarar inexigível as cobranças posteriores ao cancelamento do contrato, visto que não há nos autos qualquer prova de que foram emitidas faturas após essa data
.”

G.n. (ID 51213855 do processo nº 1033683-12.2017.8.11.0041

Consoante se verifica, na Ação Declaratória de Inexigibilidade anteriormente ajuizada não foi apenas declarada a inexistência da multa por quebra de contrato cobrada da autora, mas também determinado que não fosse efetuada cobrança de faturas posteriores ao cancelamento da avença (20/05/2017).

Ocorre que o débito que ensejou a nova inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito refere-se justamente a fatura vencida em 20/06/2017, ou seja, no mês subsequente à rescisão contratual, consoante se verifica do extrato do Serasa constante no ID 12165624.

Assim, ao contrário do que alega a apelante, o débito que ensejou a restrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é inexigível, pois se refere à fatura posterior ao cancelamento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, em descumprimento ao que foi determinado em ação anteriormente ajuizada pela autora.

Logo, indevida a negativação do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito e, via de conseqüência, devida a reparação de danos pela apelante.

Também não merece reparos a sentença quanto à determinação de restituição de
R$ 1.260,86 (mil duzentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), uma vez que demonstrado o efetivo pagamento pela autora, conforme comprovante constante no ID 121656246
.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao pedido de redução do valor dos honorários advocatícios para fosse arbitrado com base no valor da condenação e não no valor da causa (R$ 31.260,86) como ocorreu, não assiste razão ao apelante.

Isto porque, embora mensurável o proveito econômico obtido, se fixados com base no valor da condenação (R$ 10.000,00 +
R$ 1.260,86)
, a verba honorária não é capaz de remunerar o profissional pelos trabalhos desempenhados.

Logo, nessas circunstâncias, sua fixação deve ser mantida,

com base no valor da causa.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.
Considerando os honorários recursais, elevo a verba honorária para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022